Tribunal: TJMT
Processo: 1057102-90.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057102-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.472.885/0001-73 (APELADO), OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 368.884.861-68 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), SERGIO ARAGAO JUNIOR - CPF: 016.949.502-71 (APELADO), LIRIS DIANA DE BRITO FERREIRA - CPF: 029.111.961-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INFRAÇÃO 17.1.31. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. REGULARIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018825392 e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, no valor remanescente de R$ 8.998,06, relativo à infração 17.1.31 – Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a infração descrita na CDA está vinculada ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada, considerado inconstitucional, ou se decorre de obrigação acessória autônoma, válida e exigível por meio de execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A descrição da infração na CDA não indica qualquer vinculação com o regime de Estimativa Simplificada, tampouco menção ao art. 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/1998, revelando-se autônoma e respaldada no art. 17, XI, e art. 45, I, do mesmo diploma legal.

4. Nos termos do CTN, art. 113, §2º, a obrigação acessória subsiste de forma independente da obrigação principal, não se exigindo sua invalidação automática.

5. A discussão acerca da origem do débito demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública comprovadas de plano.

6. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; LEF, art. 3º), não elidida pela parte executada, que ainda aderiu ao REFIS/MT, implicando reconhecimento do débito e renúncia ao direito de questioná-lo judicialmente.

7. Ausente prova pré-constituída apta a infirmar a exigibilidade do crédito, impõe-se a reforma da sentença para afastar a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A infração por Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF configura penalidade autônoma e exigível, mesmo após aditamento da CDA que excluiu valores vinculados a regime tributário inconstitucional. 2. A ausência de prova inequívoca quanto à invalidade do crédito remanescente impede sua desconstituição pela via da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 113, §2º, e 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 485, IV e art. 373, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XI, e 45, I; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 4º, §3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESSA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, na execução fiscal ajuizada em face de
AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representação de Serviços LTDA - ME e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018825392 e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública aduz que a penalidade descrita na CDA, correspondente à infração 17.1.31 – Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF, não possui relação com o regime de ICMS por Estimativa Simplificada, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida, e que, portanto, não poderia ter sido anulada com base nesse fundamento.

Afirma que a descrição do débito na CDA não menciona o art. 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/98, tampouco qualquer outro indicativo de vinculação com o regime de estimativa, tratando-se, na verdade, de penalidade autônoma decorrente do descumprimento de obrigação acessória regularmente prevista na legislação tributária estadual.

Argumenta que, além da autonomia das obrigações acessórias em relação às principais, nos termos do artigo 113, §2º, do CTN, a própria validade do crédito remanescente restou demonstrada nos autos, não sendo possível afastar sua exigibilidade pela via da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída e ausência de necessidade de dilação probatória.

Sustenta, assim, que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a nulidade da CDA com base em premissa equivocada sobre a natureza da infração, e que a execução fiscal deve prosseguir quanto ao valor remanescente de R$ 8.998,06, devidamente atualizado.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a declaração de nulidade da CDA e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a infração tipificada no código 17.1.31 – Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF, inscrita na Certidão de Dívida Ativa n. 2018825392, decorre de exação fundada no regime de ICMS por Estimativa Simplificada – considerado inconstitucional por este egrégio Tribunal – ou se está amparada no regime normal de apuração, hipótese em que subsiste a higidez do título executivo extrajudicial.

Dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta para a cobrança de débitos tributários relativos à Falta de Recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada e à Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF, representados pela CDA n. 2018825392, no valor total de R$ 65.536,46.

Reconhecida pela própria exequente a ilegalidade do débito referente ao ICMS por Estimativa Simplificada, houve o aditamento da CDA, com o prosseguimento da cobrança exclusivamente quanto ao valor remanescente de R$ 8.998,06, vinculado à infração 17.1.31 – Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF.

A sentença recorrida, entretanto, concluiu que essa infração consistiria em obrigação acessória atrelada ao tributo declarado inconstitucional, razão pela qual também não subsistiria. Com a devida vênia, tal conclusão não se sustenta, por decorrer de premissa fática equivocada.

Não há nos autos qualquer elemento que permita afirmar, de forma inequívoca, que a penalidade aplicada esteja vinculada exclusivamente ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada. A descrição constante na própria CDA não faz menção ao referido regime, tampouco indica que o lançamento dele decorra. Ao contrário, o enquadramento legal do débito revela-se autônomo, fundado no artigo 17, inciso XI, da Lei Estadual n. 7.098/98, com penalidade prevista no artigo 45, inciso I, do mesmo diploma legal.

Ademais, nos termos do artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória possui existência autônoma e pode subsistir independentemente da validade da obrigação principal. Para se concluir que a infração descrita seria meramente reflexa ao tributo declarado inconstitucional, seria indispensável a produção de prova específica, o que demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, restrita à matérias de ordem pública passíveis de aferição imediata.

Ressalte-se, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza, liquidez e legalidade (CTN, art. 204; Lei de Execuções Fiscais, art. 3º), somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe ao contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na espécie.

Some-se a isso que a empresa executada aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MT), instituído pela Lei Estadual n. 10.433/2016 e regulamentado pelo Decreto n. 905/2021, conforme documentos de ID 335177390 e 335177391. Tal adesão implica reconhecimento irretratável do débito e renúncia expressa ao direito de discutir sua exigibilidade, nos termos do artigo 4º, §3º, da referida lei.

Diante desse contexto, a ausência de prova pré-constituída e a indevida tentativa de rediscussão de matéria fática pela via da exceção de pré-executividade impõem o reconhecimento da improcedência do incidente e a consequente reforma da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e afastar a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018825392, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito remanescente de R$ 8.998,06, referente à infração 17.1.31 – Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026